Tribunal: TJES
Processo: 5005575-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: FERNANDO CORREA SOARES e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DE FERIADO LOCAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Município de Vitória interpõe agravo interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não conheceu de recurso especial por intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sustenta que a contagem do prazo recursal foi afetada por erro do sistema eletrônico do Tribunal e que deveria ter sido oportunizada a regularização da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo recursal pode ser flexibilizada em razão de informação equivocada divulgada pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se a interposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do recurso especial deve ser contado nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC, não sendo admitida a alegação de erro do sistema eletrônico do Tribunal como justificativa para o descumprimento do prazo.

O artigo 1.003, § 6º, do CPC exige que a comprovação de feriado local seja feita no momento da interposição do recurso, não sendo possível sua regularização posterior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, salvo nos casos em que a decisão seja genérica a ponto de inviabilizar a interposição do recurso adequado, o que não se verifica no caso concreto.

O manejo de agravo interno em lugar de agravo em recurso especial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e resultando na preclusão do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição do recurso especial deve observar rigorosamente as disposições do CPC, não sendo admitida a flexibilização com base em erro do sistema eletrônico do Tribunal.

A ausência de comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso acarreta sua intempestividade, sendo inviável a regularização posterior.

Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmite recurso especial não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

A interposição de agravo interno, em vez de agravo em recurso especial, contra decisão que inadmite o recurso especial, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.003, §§ 5º e 6º; 1.021; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/12/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.643/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 9217487), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(Id. 6111999), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
não conheceu
do
RECURSO ESPECIAL
(Id. 5884447), nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
, por considerá-lo intempestivo.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005575-70.2021.8.08.0000.

RECTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDO.: FERNANDO CORREA SOARES E OUTRO.

D E C I S Ã O

Cuida-se de
recurso especial
interposto pelo
Município de Vitória
(id. 3920372), com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível.

Como cediço, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219 do CPC), contando-se em dobro quando a parte recorrente for pessoa jurídica de direito público (art. 183 do aludido
Codex
).

No caso, expedida a intimação eletrônica no
dia 22-10-2022, tendo o sistema registrado ciência do acórdão pelo recorrente 25-10-2022 (terça-feira)
, o prazo recursal teve início no dia 26-10-2022 (quarta-feira), findando-se em 08-12-2022 (quinta-feira)
1
.

Assim, interposto o especial em 12-12-2022 (id. 3920372), resta evidente a intempestividade recursal.

Ressalto que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou outras suspensões de prazos no âmbito deste Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo na instância superior, não bastando para tanto a demonstração do prazo sugerido pelo sistema do PJe, por não se tratar de documento dotado de fé pública, conforme a jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO
. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que, na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal.

2. A não comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso sob a vigência do CPC/2015 acarreta na impossibilidade de regularização posterior, tendo em vista o artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
.
Precedentes:
AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do CPC,
inadmito o recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 22 de setembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Opostos
Embargos de Declaração
pelo Recorrente, restou proferida Decisão não conhecendo o Recurso, eis que incabível, consoante verificado no Id 8117365.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“se o sítio oficial do Tribunal publicou uma informação incorreta, pode-se concluir que o descumprimento do prazo foi um evento alheio à vontade da parte, tendo decorrido diretamente do erro cometido pelo Judiciário”
; (
II
)
“deve ser admitido, de forma excepcional, a informação constante do andamento processual disponibilizado pelo Tribunal de origem para aferição da tempestividade do recurso, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança”
; (
III
)
“antes de considerar um recurso inadmissível, deve o relator conferir ao recorrente prazo para sanar o vício apresentado, o que não ocorreu nos autos e, portanto, não observado o princípio da primazia da solução de mérito”
.

Apesar de intimado, o Recorrido
não apresentou Contrarrazões,
consoante certificado no Id. 9786660.

Na espécie, infere-se que os
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente
não foram conhecidos
na medida em que o único recurso cabível contra a Decisão que não admite o Apelo Nobre é o
Agravo em Recurso Especial
, previsto no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos
.”
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A propósito:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissão do apelo nobre, não interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial, excetuando-se os casos em que referida decisão for tão genérica que impossibilite a interposição do respectivo agravo, o que não ocorre no caso.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.643/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC.

2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Nesse contexto, a contagem do prazo para interpor o presente
Agravo Interno,
que é de
15 (quinze) dias úteis
, nos termos do
artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
teve início a partir da data em que o Recorrente teve ciência da Decisão que inadmitiu o Recurso Especial que,
in casu
,
ocorreu em 13/11/2023,
uma vez que compareceu voluntariamente nos autos.

Assim, revela-se
intempestivo o presente Recurso de Agravo Interno eis que interposto somente em 30/07/2024 (Id. 9217487).

Além disso, ainda que o presente feito fosse tempestivo, não se conhece do Recurso em razão da inadequação da via eleita na medida e, que, como já dito acima, o

Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado
pelo
artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a interposição de
Agravo Interno
no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator para
não conhecer do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.
Acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.
Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.